Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCONSISTÊNCIA NOS RELATOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de prova firme, cabal e segura, não pode sedimentar condenação. Assim, inexistindo demonstração de que drogas diversas encontradas nas imediações da casa da acusada, sejam de sua propriedade, bem assim não se corroborando em juízo a versão do suposto usuário quanto à venda, inviabilizam o decreto condenatório, em face de fundadas dúvidas.

2. A palavra de policiais goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, contudo, existindo inconsistências que suscitem dúvidas quanto à autoria delitiva e não remanescendo outros elementos que robusteçam a versão acusatória, não há como manter a condenação.

3. O histórico criminal do agente, alvo de análise no processo penal, sobretudo, para fins de concessão ou não de determinadas benesses, ou mesmo na dosagem da pena, não pode ser utilizado para sedimentar condenação.

4. Diante da falta de certeza quanto à traficância de drogas, a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe, devendo ser desclassificada a conduta imputada para a do art. 28 da LAD, a ser apreciada pelo Juizado Especial Criminal competente.

5. Apelação conhecida e provida.